Tribunal: TJPA
Processo: 0005351-84.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005351-84.2005.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ALVES & PAIVA LTDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LAPSO TEMPORAL DECORRIDO. EXEQUENTE TEVE CIÊNCIA DA CITAÇÃO POR EDITAL E DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INÍCIO AUTOMÁTICO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE NOVAS INTERRUPÇÕES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Avaliando-se as informações constantes nos autos, inclusive as prestadas pelo próprio Recorrente, conclui-se que em setembro/2012 houve a citação por edital, que restou infrutífera.

2.

Ademais, após esse fato, não houve qualquer conduta que tivesse resultado na interrupção ou suspensão do prazo prescricional.

3.

Inclusive, inexistiu nos autos condutas direcionadas à renovação de diligências efetivas à localização do devedor ou de bens.

4.

Destarte, transcorrido mais de mais de 6 anos após a tentativa frustrada de citação, é imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, ao reconhecer a prescrição intercorrente, julgou extinta a execução fiscal.

O Estado do Pará, ora Recorrente, alega a nulidade da decisão de primeiro grau, por entender que houve negativa da prestação jurisdicional, em razão do não acolhimento dos embargos de declaração.

Diz não ter se consolidado a prescrição intercorrente, relatando que houve a interrupção da prescrição em 19.9.2012, com a citação por edital, e que os requerimentos para dar continuidade ao processo executório nunca foram analisados.

Diz, por fim, que seria necessário delimitar os marcos legais.

Não foram ofertadas contrarrazões
.

O Ministério Público declarou ser dispensável a sua intervenção (Id.

2908432
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que, ao reconhecer a prescrição intercorrente, julgou extinta a execução fiscal.

Considerando a presença dos requisitos, conheço o

recurso de apelação
.

Constato que o Estado do Pará ajuizou execução fiscal em face de Alves & Paiva Ltda, com base na Certidão de Dívida Ativa Tributária n.º 2003570001319-0.

O recorrente, em síntese, alega que não houve a devida prestação jurisdicional e que não se consolidou a prescrição intercorrente, pois não foram atendidos os termos da lei para tanto.

Preliminarmente, avalio que inexiste nulidade quanto à alegada ausência de prestação jurisdicional, pois o juízo de primeiro grau, atendendo às regras processuais, promoveu o contraditório e ampla defesa, e julgou fundamentadamente os embargos de declaração, expondo as razões que levaram ao seu não recebimento.

Quanto ao mérito do recurso, é imperioso destacar que o recorrente alega que a última causa interruptiva ocorreu em 19.9.2012, com a citação por edital.

Ocorre que, após tal fato não foi possível verificar qualquer peticionamento do exequente no intuito de localizar o devedor ou bens que pudessem atender aos interesses da execução.

Observo que em
30.8.2013
o Recorrente manifestou-se sobre a nulidade levantada pela Defensoria Pública (Id.
2811783
), em
24.6.2014

alegou apenas ter interesse no prosseguimento da execução e que não se aplicaria ao presente caso a Lei n.º 7.772/2013 (Id.
2811784
) e em
31.3.2017
apresentou impugnação à exceção de pré-executividade (Id.
2811788
).

Destarte, inexistiu qualquer conduta direcionada ao resultado frutífero da execução.

Considerando o teor
artigo 40, §§ 1º a 5º, da Lei n.º 6.830/1980
[1]
,

e o fato de que entre setembro/2012 (citação por edital) e março/2019 (data da sentença) não houve outra circunstância interruptiva da prescrição, é imperioso o reconhecimento da prescrição.

Em verdade, após a citação por edital já transcorreram mais de 7 (sete) anos sem que tenha obtido qualquer ação frutífera quanto à localização de bens.

Ademais, impende consignar que não há nos autos qualquer comprovação de fatos interruptivo ou suspensivo da prescrição. Além disso, a decisão combatida indicou que a partir da tentativa de localização de bens já transcorreram mais de 6 anos, tempo suficiente para declarar-se a prescrição intercorrente.

Entendo que a apresentação de petição com escopo de localizar o executado ou bloquear bens não tem o condão de interromper o lapso temporal da prescrição intercorrente.

Veja-se:

EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUCESSIVAS TENTATIVAS DE BLOQUEIO PATRIMONIAL. PEDIDOS DE ARQUIVAMENTO. TRANSCURSO DE APROXIMADAMENTE NOVE ANOS SEM A PERFECTIBILIZAÇÃO DE ATOS CONSTRITIVOS. POSICIONAMENTO DELINEADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N. 1340553, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. JULGAMENTO DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA (ART. 927, III DO CPC/2015). DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS QUE NÃO SÃO CAPAZES DE INTERROMPER O LUSTRO PRESCRICIONAL. NECESSIDADE DE EFETIVO BLOQUEIO DE BENS OU SATISFAÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, DO CRÉDITO PERSEGUIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera". (STJ - RESP n. 13400553 - Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Turma, julgado em 16.10.2018).

(TJ-SC - AI: 40010623720188240000 Criciúma 4001062-37.2018.8.24.0000, Relator: Ronei Danielli, Data de Julgamento: 19/02/2019, Terceira Câmara de Direito Público)

Nesse aspecto, cumpre ressaltar que a
Corte Superior fixou entendimento no sentido de que a contagem do prazo da suspensão da execução inicia automaticamente na data em que o Exequente tem ciência da não localização do devedor ou, até mesmo, da não localização de bens passíveis de constrição
[2]
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão de primeiro grau.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5
o
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

[2]

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC⁄2015 (ART. 543-C, DO CPC⁄1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830⁄80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830⁄80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e⁄ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830⁄80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314⁄STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e⁄ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e⁄ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC⁄2015 (art. 543-C, do CPC⁄1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830⁄80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118⁄2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118⁄2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830⁄80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC⁄73, correspondente ao art. 278 do CPC⁄2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art.400 daLEFF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC⁄2015 (art. 543-C, do CPC⁄1973).

(REsp 1.340.553⁄RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 16⁄10⁄2018). Grifo nosso

Belém, 04/08/2021